Tribunal: TCU
Processo: 007.155/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4437/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.155/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Oliveira de Freitas (XXX.679.592-XX); Caroene Neves Silva (XXX.184.692-XX); Daniel Montenegro Alfaia (XXX.931.412-XX); Fabiana Feronha Wielewicki (XXX.195.279-XX); Felipe da Luz Colome (XXX.699.310-XX); Maria Helena Ribeiro de Checchi (XXX.622.096-XX); Mirella Sousa Vieira (XXX.417.292-XX); Rafael Sbeghen Hoff (XXX.180.650-XX); Somayeh Mousavinasr (XXX.033.021-XX); Williamson Alison Freitas Silva (XXX.258.592-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.